Tribunal: TJDFT
Processo: 0718227-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LAUDO. ART. 5o, §8o, DA RESOLUÇÃO CFP No 006/2019. INOBSERVÂNCIA. FATO NOVO. HIGIDEZ DO ATO. PREJUDICADO. ACÓRDÃO ALTERADO.

1. O art. 5o, §8o, da Resolução CFP no 006/2019 estabelece que “toda e qualquer modalidade de documento deverá ter todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda, e a assinatura da(o) psicóloga(o) na última página”. A inobservância da norma conduz à ilegalidade do ato impugnado.
2. A possibilidade de as informações prestadas pela autoridade coatora estarem em desacordo com a realidade dos fatos, diante da notícia de que um dos psicólogos relacionados pela banca examinadora não compôs a comissão de psicólogos na fase de recurso da avaliação psicológica, macula a higidez exigida para o ato administrativo, circunstância que justifica a sua anulação.
3. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017.).
4. Constatadas ilegalidades na realização da avaliação psicológica, impõe-se a anulação do ato impugnado.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Segurança concedida.